Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723785-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME AGRAVADO: MARIA TEREZA SILVA DE MOULAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual (Processo de no 0713197-11.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de cumprimento do mandado de citação no regime de plantão (ID 17678000). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente, que permita a mitigação da norma, mormente se o mandado já foi expedido e encaminhado para cumprimento através de oficial de justiça. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator